Tribunal: TJDFT
Processo: 0754022-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, HORUS TELECOMUNICACOES LTDA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 256198550), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de GRYON ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA., declinou da competência e determinou a remessa dos autos uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968. Nas razões recursais (ID 79231893), a agravante afirma que possui sede no Distrito Federal, enquanto a executada/agravada é domiciliada em Goiânia/GO. A ação de execução foi ajuizada perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, visando à cobrança dos valores devidos. Contudo, aquele Juízo declarou, de ofício, a incompetência territorial, sob o fundamento de que os protestos ocorreram em Goiânia/GO. Argumenta que a incompetência territorial é relativa e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Trata-se de matéria que deve ser arguida pela parte ré, em contestação ou por meio de exceção de incompetência, não cabendo ao juízo declará-la sem provocação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, considerando que o prosseguimento da demanda poderá resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no mesmo dia da interposição do recurso (ID 79267498). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em exame, evidencia-se o perigo de dano, que se revela concreto e iminente, diante da determinação de remessa dos autos uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Quanto à probabilidade do direito, cumpre destacar que as execuções de títulos extrajudiciais seguem as regras de competência dispostas no art. 781 do CPC, in verbis: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.” Tratando o caso ainda de execução de duplicata, aplica-se a norma específica do art. 17 da Lei no 5.474/68, que dispõe: “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas.” Contudo, o reconhecimento da incompetência territorial, por ser de natureza relativa, exige provocação da parte interessada, conforme dispõe o art. 64 do CPC e orienta a Súmula 33 do STJ. No entanto, esse procedimento aparentemente não foi observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, que, de ofício, sem qualquer manifestação da parte - ainda não citada - declinou da competência para outro Juízo que entendeu ser competente. A partir dessa constatação, verifica-se prudente suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. A propósito, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça que bem se amolda ao caso vertente e corrobora sobremaneira o entendimento ora adotado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DUPLICATA SEM ACEITE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO NO CASO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas virtuais protestadas por indicação, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, local onde foi realizado o protesto do título e onde se situa o domicílio da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se há possibilidade de declínio de ofício da competência na espécie. III. Razões de decidir 3. Em regra, a ação de execução fundada em título extrajudicial deve ser processada conforme o art. 781 do CPC, mas tratando especificamente de duplicata, o foro competente para a cobrança judicial é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/68. A lei especial derroga a geral. Além disso, prevalece competência do foro do domicílio do devedor quando inexiste adesão ao foro unilateralmente fixado no título. 4. Ao que tudo indica, as duplicatas que aparelham a execução foram emitidas em razão da compra de mercadorias pela agravada, utilizadas para fomentar a sua atividade empresarial, de modo que, não sendo destinatária final do produto, não pode ser considerada consumidora. 5. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz. 6. No caso, a ação foi proposta em Brasília, domicílio da exequente, que inclusive alega desconhecer o endereço da executada, não havendo que se falar em escolha aleatória a fim de amparar o declínio de ofício da competência. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2064589, 0728423-83.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) (destacou-se) Por ora, em sede de cognição sumária e instrumental, reputo prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de prevenir prejuízos que possam comprometer o direito de ação do recorrente. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator